Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-30.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção descabida – Sentença de improcedência do pedido mantida – RECURSO IMPROVido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000162-30.2017.8.26.0471; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Porto Feliz

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA - Prova pericial que concluiu por incapacidade permanente e parcial do autor em percentual equivalente a 12,5% – Ausentes provas que possibilitem afastar a conclusão do "expert", que considerou as condições pessoais do segurado, para apuração da incapacidade – Complementação descabida – Sentença de improcedência do pedido mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA - Prova pericial que concluiu por incapacidade permanente e parcial do autor em percentual equivalente a 12,5% – Ausentes provas que possibilitem afastar a conclusão do "expert", que considerou as condições pessoais do segurado, para apuração da incapacidade – Complementação descabida – Sentença de improcedência do pedido mantida – RECURSO IMPROVido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000162-30.2017.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante FERNANDO
HENRIQUE IVERSEN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000162-30.2017.8.26.0471 -Voto no 28711 - cs
2
Voto no 28711
Apelação no 1000162-30.2017.8.26.0471
Comarca: Porto Feliz - 2a Vara
Apelante: Fernando Henrique Iversen
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Juíza 1a Inst.: Dra. Ana Cristina Paz Neri Vignola
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) AÇÃO DE
COBRANÇA - Prova pericial que concluiu por incapacidade
permanente e parcial do autor em percentual equivalente a 12,5%
Ausentes provas que possibilitem afastar a conclusão do “expert”,
que considerou as condições pessoais do segurado, para apuração
da incapacidade
Complementação descabida
Sentença de
improcedência do pedido mantida RECURSO IMPROVIDO,
com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por FERNANDO
HENRIQUE IVERSEN contra a respeitável sentença de fls. 195/197 que, nos
autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que move em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou
improcedente o pedido de complementação do valor indenizatório, condenando
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a
concessão da gratuidade de justiça.
Irresignado, apela o autor (fls. 200/207),
sustentando, em síntese, que apresenta debilidade permanente no membro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000162-30.2017.8.26.0471 -Voto no 28711 - cs
3
inferior esquerdo em razão do acidente automobilístico descrito na petição inicial.
Aduz que o montante de perda atribuído pelo perito não condiz com a gravidade
das lesões sofridas, ressalvando que a fratura da patela e da fíbula esquerda
comprometeram o membro inferior esquerdo por inteiro. Afirma que não é
possível isolar o segmento lesionado como se ele existisse de forma autônoma e
que o caso se enquadra na hipótese de perda anatômica e/ou funcional
completa de um dos membros inferiores. Requer a condenação da ré ao
pagamento de indenização securitária complementar.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 211/219), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Trata-se de ação de cobrança de seguro
obrigatório
DPVAT movida por Fernando Henrique Iversen contra
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, alegando que, em
decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 25.12.2015, tornou-se
permanentemente incapaz em razão de lesão sofrida em seu membro inferior
esquerdo.
Destarte, na condição de beneficiário de seguro
obrigatório, pleiteou o ressarcimento administrativo junto à seguradora ré, que
efetuou o pagamento de, apenas, R$ 1.687,50 (fl. 21).
O MM. Juízo 'a quo' julgou improcedente o
pedido de complementação da indenização, tendo em vista o reconhecimento de
que o pagamento administrativo efetuado pela seguradora estava de acordo com
a extensão da lesão apurada pela prova pericial produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000162-30.2017.8.26.0471 -Voto no 28711 - cs
4
II -- Delineada brevemente a situação dos
autos, a irresignação recursal é improcedente.
É certo que o artigo 3o, inciso II, da Lei no
6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.482/07, vigentes à época
do sinistro, determinam a fixação da indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil
e quinhentos reais) para os casos de invalidez permanente.
No caso, a conclusão da perícia médica (fls.
180/183), é no sentido de que o autor apresenta perda parcial e incompleta dos
movimentos do joelho e do tornozelo esquerdos em grau leve, de modo que há
dano patrimonial físico sequelar estimado em 12,5% (fl. 183).
Para chegar ao percentual mencionado, a perita
judicial considerou os seguintes parâmetros: 1) perda completa dos movimentos
de um dos joelhos = 25%; 2) perda completa dos movimentos de um dos
tornozelos = 25%; c) perda incompleta em grau leve = 25%. Logo, o cálculo para
a indenização é: 25% x 20% (6,25%) + 25% x 25% (6,25%) = 12,5% (fl. 183).
Nada obstante alegar que deve ser majorada a
gradação da lesão sofrida, não há nos autos qualquer prova que possibilite
afastar a conclusão da ilustre expert, que considerou as condições pessoais do
segurado para apuração de sua incapacidade.
O trabalho realizado pelo ilustre Perito consistiu
em exame físico no autor, além de análise dos documentos médico-legais,
sendo conclusivo no sentido de as lesões resultaram na perda parcial e
incompleta dos movimentos do joelho e do tornozelo esquerdos em grau leve,
não havendo qualquer indício capaz de indicar que a perda anatômica afetasse o
membro inferior como um todo, como pretendido pelo segurado.
Considerando que o cálculo indenizatório se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000162-30.2017.8.26.0471 -Voto no 28711 - cs
5
proporcionalmente à redução que lhe foi atribuída, nos termos da Súmula 474
do C. STJ1, na hipótese dos autos, o autor experimentou comprometimento
apenas parcial de seu patrimonial físico, em percentual equivalente a 12,5%, o
que significa que não possui direito de receber a integralidade do valor previsto
na Lei 6.194/74, mas apenas uma fração da indenização securitária.
Ademais, no caso dos autos, resta incontroverso
que a seguradora pagou, por via administrativa, a quantia de R$ 1.687,50 (fl. 21),
de modo que inexiste complementação a ser realizada.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório DPVAT. Em
caso de invalidez parcial e permanente a indenização deve ser paga de
forma proporcional ao grau da invalidez apresentada (Súmula 474 do
STJ). Apuração em perícia de que o autor apresenta invalidez parcial da
ordem de 25% no tocante à lesão em tornozelo direito. Conclusão pericial
de natureza imparcial que merece ser acolhida. Pagamento
administrativo que foi superior ao devido. Complementação indevida.
Recurso desprovido.”2.
Por todas essas razões, de rigor a manutenção,
da r. sentença combatida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente fixada em 10% sobre o valor dado
à causa, majoro a verba honorária para 15% sobre a mesma base de cálculo,
em consideração ao trabalho adicional dos patronos da parte ré em grau
recursal, observando-se que sua exigibilidade fica suspensa, nos termos do §3o
1 “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”.
2 Apelação Cível no 1005766-73.2017.8.26.0405, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 25/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000162-30.2017.8.26.0471 -Voto no 28711 - cs
6
do art. 983 do mesmo diploma processual.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
3 “Art. 98, § 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”